Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PROVA DOCUMENTAL NÃO APRESENTADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 – Prova documental não apresentada na origem. Inovação recursal. Inadmissibilidade. O momento próprio para apresentação da prova documental é o da inicial para o autor e da contestação para o réu (art. 434 do CPC), de modo que é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem não podem ser suscitadas em sede recursal, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 436 do CPC). Dessa forma, a prova apresentada pela parte extemporaneamente não pode ser admitida para fundamentar o recurso.
2 – Alimentos provisórios. Necessidade do reclamante e possibilidade da pessoa obrigada. Os alimentos provisórios têm natureza de tutela provisória de urgência e são fixados com base nos mesmos critérios de arbitramento dos alimentos definitivos. Na forma do art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, estabelecendo-se um binômio a ser observado na fixação da pensão.
3 – Valor fixado. Redução. Possibilidade. Ainda existem dúvidas sobre os reais ganhos do genitor e sobre as despesas mensais do agravado, que deverão ser apurados com mais detalhes ao longo da instrução probatória na origem. Contudo, com as informações concretas que se tem neste momento processual, aliadas ao perigo de dano que emerge da irrepetibilidade da verba alimentar e das consequências que seu inadimplemento pode causar, prudente que os alimentos provisórios sejam reduzidos, ao menos até que a capacidade financeira do agravante seja esclarecida na origem.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.
(lp)